Tribunal: TJDFT
Processo: 0722761-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722761-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALOMA FRANCISCA DE SOUZA IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR DA SILVA em favor de PALOMA FRANCISCA DE SOUZA, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais. A Defesa sustenta, em síntese, que a paciente teve sua prisão decretada de forma arbitrária, sob o fundamento de inércia no cumprimento de decisão judicial que determinava a instalação de monitoração eletrônica. Alega a inexistência de intimação válida da apenada ou de sua defesa técnica para cumprimento da medida, pois sequer há decisão nos autos nesse sentido. Informa que após a paciente ser intimada para início da execução, a Defesa pleiteou a concessão de indulto, indeferido pelo juízo da execução. Alega não ter havido decisão determinando a intimação da sentenciada para início do cumprimento de pena em meio aberto, com uso de tornozeleira eletrônica, mas somente decretando sua prisão diante da não manifestação “para os fins do que ficou decidido nos autos do procedimento no 0006500-41.2018.8.07.0015”. Destaca não ter sido expedido ofício ao CIME para a instalação da monitoração eletrônica, o que inviabilizaria o cumprimento espontâneo da ordem judicial. Argumenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois os autos da execução penal foram indevidamente bloqueados, impedindo o acesso do patrono regularmente habilitado. Por fim, informa que a paciente possui residência fixa e não tem a intenção de se furtar ao cumprimento da reprimenda. Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido e, ao final, a concessão definitiva da ordem para garantir a liberdade da paciente, com a intimação para instalação da tornozeleira eletrônica e regularização do procedimento junto ao CIME. Despacho de ID 72650091, no qual requisitei informações à autoridade coatora. Informações prestadas, noticiando que, em cumprimento às determinações dos Pedidos de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015 e 006500-41.2018.8.07.0015, foi expedido mandado de intimação da paciente no dia 23/02/2024 a fim de que ela comprovasse, no prazo de 10 dias, para comprovar o preenchimento dos requisitos da concessão de prisão domiciliar, sobretudo a existência de proposta de trabalho concreta e verossímil. Diante da inércia da sentenciada, foi determinada a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto (ID 72772472). É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade estar vinculado a ato ilegal. Entretanto, os argumentos que embasam o pedido não são suficientes para a concessão da medida liminar. Em consulta aos autos da execução penal no 0401325-88.2024.8.07.0015, verifica-se que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Conforme relatado, a impetrante alega constrangimento ilegal na expedição do mandado de prisão sem a prévia intimação para início do cumprimento da pena. Ocorre que a autoridade apontada como coatora, após instada, informou que a paciente foi intimada pessoalmente no dia 12/03/2024 (mov. 19.1) para comprovar, no prazo de 10 dias, o preenchimento dos requisitos para concessão da prisão domiciliar, sobretudo a existência de proposta de trabalho. De fato, verifica-se no processo de execução que a paciente foi intimada pessoalmente no dia 12/03/2025, constando do mandado de intimação o seguinte conteúdo: “(...) intime o(a) Sr.(a) PALOMA FRANCISCA DE SOUZA, residente no endereço supracitado, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua intimação, a fazer contato com a Defensoria Pública no telefone no 129, opção 03 (caso a ligação seja efetuada fora do DF, ligue 61 21f96-4300) ou advogado particular que venha a constituir, que deverá peticionar diretamente nos autos eletrônicos resposta que comprove que ESTÁ TRABALHANDO OU QUE POSSUI PROPOSTA DE TRABALHO CONCRETA E VEROSSÍMIL, acompanhada da documentação correspondente, bem como manifestar interesse na monitoração eletrônica e, em caso positivo, comprovar as condições técnicas previstas no artigo 3o da Portaria GC 141 (...). Fica, por fim, advertido(a) de que a não apresentação da documentação ensejará a regular tramitação do feito”. No entanto, a sentenciada não cumpriu a determinação contida no referido mandado, o que motivou a expedição de mandado de prisão no dia 27/05/2025 (mov. 47.1, processo de execução), ainda não cumprido. Dessa forma, numa primeira vista não se identifica qualquer irregularidade na decisão que determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente. Diante dessas razões, INDEFIRO A LIMINAR. As informações já foram devidamente prestadas. À douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator